Tribunal: STF
Processo: AI 695871
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 287 DO STF.
   ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBIIDADE SÚMULA
   280. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A parte agravante não atacou todos os
   fundamentos da decisão agravada. Inviável, portanto, o presente
   recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
II - A análise da questão
   constitucional depende de exame prévio de legislação
   infraconstitucional local.
III - Agravo regimental improvido.